Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. RESCISÃO. INICIATIVA DO CLIENTE. CLÁUSULA PENAL. NULIDADE.
1. A relação jurídica entre advogado e cliente é baseada no elemento da confiança, de modo que, cessada a fidúcia, qualquer das partes possui o direito potestativo de revogar ou renunciar o contrato, inclusive em instrumento de assessoria e consultoria jurídica, popularmente conhecido como “contrato de advocacia de partido”.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no. 1.346.171/PR, entendeu que no contrato de prestação de serviços advocatícios não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
3. A disposição contratual que prevê a multa de 30% (trinta por cento) pela rescisão antecipada do contrato de serviços advocatícios é nula, dada a ilicitude da estipulação (Acórdão no 1378215, Rel. Leonardo Bessa).
4. Recurso conhecido e desprovido.